Tribunal: TJSP
Processo: 0054180-69.2007.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição pela aplicação do art. 181 do CP. Alternativamente, a redução da pena pelo emprego do percentual de 1/3 às atenuantes de menoridade e confissão, bem como a redução do percentual a 1/6 pela continuidade delitiva e afastamento da reparação do dano. Reconhecimento de prescrição que

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição pela aplicação do art. 181 do CP. Alternativamente, a redução da pena pelo emprego do percentual de 1/3 às atenuantes de menoridade e confissão, bem como a redução do percentual a 1/6 pela continuidade delitiva e afastamento da reparação do dano. Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito. A pena atribuída ao réu (afastado o reconhecimento da continuidade delitiva - Súmula 497 do E. Supremo Tribunal Federal) foi de 01 ano e 06 meses de reclusão, não tendo ocorrido recurso da acusação. De forma que, com base no artigo 109, V, do Código Penal, tal pena prescreve em 04 (quatro) anos. No entanto, por se tratar de réu menor relativo à época dos fatos, este prazo é reduzido de metade (artigo 115 do mesmo codex). Deste modo, considerando que o fato ocorreu em 03 de maio de 2007 (anterior à lei 12.234/2010) e recebida a denúncia em 25 de setembro de 2009, superado o respectivo lapso de tempo (de dois anos), devendo, assim, ser declarada a ocorrência da prescrição retroativa, com base no artigos 107 IV, 109, V, 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

Reconhecida prescrição, com extinção de punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054180-69.2007.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAM MOURA GERONIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do mérito do apelo, reconheceram a prescrição retroativa
e, por consequência, DECLARARAM, de ofício, a extinção da punibilidade de
William Moura Geronimo, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V e 110, §1o,
todos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
2
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050.
Apelante: WILLIAM MOURA GERONIMO (Dra. Milena Jackeline
Rois, Defensora Pública)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Helio Narvaez.
Comarca: Capital.
VOTO 18.907.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição pela aplicação do
art. 181 do CP. Alternativamente, a
redução da pena pelo emprego do
percentual de 1/3 às atenuantes de
menoridade e confissão, bem como a
redução
do
percentual
a
1/6
pela
continuidade delitiva e afastamento da
reparação do dano. Reconhecimento de
prescrição que prejudica o mérito. A pena
atribuída ao réu (afastado o reconhecimento da
continuidade delitiva - Súmula 497 do E. Supremo
Tribunal Federal) foi de 01 ano e 06 meses
de reclusão, não tendo ocorrido recurso da
acusação. De forma que, com base no
artigo 109, V, do Código Penal, tal pena
prescreve em 04 (quatro) anos. No entanto,
por se tratar de réu menor relativo à época
dos fatos, este prazo é reduzido de
metade (artigo 115 do mesmo codex). Deste
modo, considerando que o fato ocorreu em
03 de maio de 2007 (anterior
à
lei
12.234/2010) e recebida a denúncia em 25
de setembro de 2009, superado o
respectivo lapso de tempo (de dois anos),
devendo,
assim,
ser
declarada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
3
ocorrência da prescrição retroativa, com
base no artigos 107 IV, 109, V, 110, §1o e
115, todos do Código Penal.
Reconhecida prescrição, com extinção de
punibilidade.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado WILLIAM MOURA GERONIMO
(fls. 14 - menor relativo, com 19 anos de idade, nascido em 12/02/1988),
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital (publicada em
14/11/2018 fls. 159).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, §4o, II
, c.c. artigo 71 (por oito vezes), ambos do Código Penal,
porque, no dia 03/05/2007, na Rua Maria José da
Conceição, no 314-A, Vila Andrade, nesta Capital, subtraiu
para ele, mediante fraude, o cartão magnético bancário,
vinculado à conta poupança no 100274-1, agência 2775,
Banco Bradesco, pertencente à Maria Aparecida Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
4
Sampaio, conseguindo, por ele, subtrair, por diversas
vezes, dinheiro daquela conta bancária (recebida a denúncia em
25/09/2009 fls. 93).
Conforme apurado, o apelante tinha o
hábito de acompanhar Maria Aparecida em suas idas à
referida agência bancária, por ser namorado da filha dela.
Em uma dessas oportunidades, ele se aproveitou da
oportunidade para copiar a senha bancária de acesso a
conta da vítima. Posteriormente, ele descobriu onde a
ofendida deixava guardado o cartão magnético referente
àquela conta, no interior da residência dela, e, valendo-se
do acesso livre que tinha ao local, no dia em questão,
apropriou-se do mesmo. Dirigiu-se, então, à agência
bancária, localizada na Avenida Giovanni Gronghi, no
6234, onde realizou, nos dias 03, 04, 07, 25 e 28 de maio
de 2007, sete consecutivos saques no valor de R$
600,00, bem como fez a transferência de R$ 1.200,00
para a conta bancária de Cristina Ferreira, como
pagamento de peças automotivas dela adquiridas,
perfazendo um prejuízo de R$ 5.400,00 para a ofendida
(conforme extrato de fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
5
Só em 28 de maio de 2007 a vítima deu
por falta de seu cartão bancário, fato que a levou até o
banco para verificar o extrato de sua conta, quando
constatou diversas movimentações financeiras indevidas
em sua poupança, comunicando o ocorrido à gerência do
banco. Então, foi ela convidada a assistir os vídeos
relativos à hora e local em que as transações financeiras
ocorreram, ocasião em que avistou as imagens do
apelante numa dessas gravações, realizando aquelas
operações. Indagado, o réu confirmou ter efetuado as
movimentações
financeiras
descritas,
tendo,
pois
praticado o delito de furto, dizendo, inclusive, que
inutilizou o cartão após a realização das operações.
O processo foi suspenso, bem como o
lapso temporal prescricional, porque, citado por edital, o
réu não ofereceu resposta, em 11/01/2010 (fls. 107). Foi o
réu citado, finalmente, a fls. 125, no dia 28/06/2018,
sendo revogada a suspensão no dia 03/07/2018 (fls. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
6
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado como incurso no artigo 155,
§4o, II, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, à pena
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no piso. Substituída a pena corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da
condenação, na razão do artigo 46 do Código Penal, e
limitação de fim de semana, pelo mesmo prazo, além do
pagamento dos 20 (vinte) dias-multa, bem como sendo
determinada a reparação do dano causado, nos termos
do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
indenizando a vítima no importe de R$ 5.400,00.
Facultado o apelo em liberdade.

Pretende, o apelante, a absolvição com
fulcro no artigo 181 do Código Penal, já que o delito foi
perpetrado contra sua sogra, mãe de sua atual
companheira. Alternativamente, pede a redução da pena
pela menoridade relativa e confissão espontânea, no
percentual de 1/3 (um terço), prequestionando a vigência
dos artigos 68 e 65, I, e III, “d”, do Código Penal, bem
como requer a redução para 1/6 do percentual aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
7
em razão da continuidade delitiva, alegando, ainda, que
não houve justificação para o acréscimo de 2/3,
prequestionando a vigência do art. 71, do Código Penal,
e que seja afastada a reparação no importe de R$
5.400,00, já que não foi feito o pedido na denúncia,
apenas nas alegações finais (não dando oportunidade do réu
discutir a questão) - fls. 166/171v.

Contrarrazões às fls. 173/175, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento,
alterando-se a reprimenda para 02 (dois) anos, 05 (cinco)
meses e 03 (três) dias de reclusão (fls. 235/248).
É o relatório.
Inicialmente,
convém
desde
logo
destacar que não se pode falar que no caso seja aplicada
a isenção do artigo 181 do Código Penal, uma vez que o
grau de parentesco que o réu tem com a vítima é, em
princípio, de “genro” (companheiro da filha dela - na época do crime,
era
apenas
namorado
daquela), que não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
8
contemplado nas hipóteses previstas na norma indicada.
De outro lado, a vítima tinha 61 (sessenta e
um) anos de idade quando dos fatos (nascida em 10/04/1946-
fls. 03), o que, conforme previsto no artigo 183, III, do
Código Penal, veda, de qualquer maneira, a aplicação do
artigo 181 do mesmo Diploma Penal.
Afastada a questão, de qualquer modo,
desde já necessário apontar prejudicado o exame do
mérito, diante de questão de ordem pública.
O delito encontra-se prescrito.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
9
A pena atribuída ao réu, afastado o
reconhecimento da continuidade delitiva (Súmula 497 do E.
Supremo Tribunal Federal artigo 119 do Código Penal), foi a de 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, não tendo
ocorrido recurso da acusação.
O fato ocorreu antes da alteração do
artigo 110 do Código Penal, que, em seu parágrafo único,
afirma não se poder admitir, como termo inicial, “data
anterior à denúncia ou queixa” (Lei 12.234, de 05.05.2010).
Portanto, em favor do réu, aplica-se a lei anterior, onde
se faz possível a prescrição retroativa.
Assim, com base no artigo 109, V, do
Código Penal, tal pena prescreve em 04 (quatro) anos. No
entanto, por se tratar de réu menor relativo à época
dos fatos, este prazo é reduzido de metade (artigo 115 do
mesmo codex), portanto, sendo, no caso, de 02 (dois)
anos. Deste modo, considerando que o fato ocorreu em
03 de maio de 2007 e recebida a denúncia apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0054180-69.2007.8.26.0050 -Voto no 18907
10
25 de setembro de 2009, superado, de forma clara, o
respectivo lapso temporal, devendo, assim, ser declarada
a ocorrência da prescrição retroativa, com base no
artigos 107 IV, 109, V, 110, §1o e 115, todos do Código
Penal.
Desse modo, operando-se, portanto, a
prescrição da ação, que é matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida de ofício nesta sede recursal,
prejudicada análise de mérito.
Face
ao
exposto,
por
meu
voto,
prejudicado o exame do mérito do apelo, reconheço a
prescrição retroativa e, por consequência, DECLARO, de
ofício, a extinção da punibilidade de William Moura
Geronimo, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V e 110,
§1o, todos do Código Penal.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR